Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-88.2020.8.11.0024
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002447-88.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OTACILIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 447.793.211-15 (APELANTE), ESPÓLIO DE REGINALDO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 965.828.041-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ALVARÁ JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉRCIA DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de alvará judicial, diante do não cumprimento, pela parte autora, da determinação de emenda à inicial para regularização documental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública; e

(ii) era devida a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante do não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial.

III. Razões de decidir

3. A Defensoria Pública foi regularmente intimada da decisão que determinou a emenda da petição inicial, tendo optado por requerer a suspensão do feito, ao invés de atender à ordem judicial.

4. O juízo indeferiu o pedido de suspensão e certificou o decurso de prazo sem manifestação útil da parte autora, o que ensejou o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, do CPC.

5. Não há nulidade a ser reconhecida, pois não se verifica cerceamento de defesa ou ofensa ao art. 186 do CPC. A Defensoria poderia ter solicitado a intimação pessoal da parte assistida, nos termos do § 2º do referido artigo, mas permaneceu inerte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de cumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, regularmente intimada a Defensoria Pública, autoriza o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.” “2. A Defensoria Pública deve colaborar ativamente com a instrução do feito, inclusive requerendo a intimação pessoal da parte assistida, quando necessário ao cumprimento de diligência que dependa exclusivamente dela.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, caput e parágrafo único; 485, I e IV; 98, §§ 2º e 3º; 186 e §§.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030891420248110059, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
OTACILIO FERNANDES RIBEIRO
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, Dr. Renato José de Almeida Costa Filho, que, nos autos da
Ação De Procedimento De Jurisdição Voluntária – Alvará Judicial De Autorização
,

indeferiu a inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I e IV, do CPC.

Sustenta o apelante, em suas razões, que a Defensoria Pública não foi devidamente intimada pessoalmente da sentença prolatada em 18/10/2024, conforme exige o art. 186, § 2º, do CPC e as Leis Complementares nº 80/94 (art. 128, I) e nº 146/03 (art. 5º).

Alega que a omissão na intimação pessoal resultou em cerceamento de defesa.

Aponta que, da mesma maneira, é evidente a nulidade da sentença por não respeitar as prerrogativas da Defensoria Pública, visto que não foi precedida de intimação pessoal da parte, ou da defensoria pública com a remessa dos autos, antes da sentença de extinção.

Ao final, requer a declaração de nulidade da sentença, restituindo os autos ao estado anterior e reabertura do prazo recursal em dobro.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 325108376).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação De Procedimento De Jurisdição Voluntária – Alvará Judicial De Autorização
ajuizada por
OTACILIO FERNANDES RIBEIRO
.

Consta dos autos que o apelante ajuizou Ação de Alvará Judicial em face de Reginaldo Fernandes Ribeiro (falecido), sendo-lhe determinada, pelo juízo de origem, a emenda da petição inicial para regularização de documentos essenciais, sob pena de extinção (id. 323313941).

A Defensoria Pública, diante da dificuldade de contato com o requerente, requereu a suspensão do feito por seis meses, a fim de localizar o assistido (id. 323313944). O pedido, todavia, foi indeferido (id.323313945), tendo o juízo solicitado a Secretaria/Vara que fosse certificado se a parte autora deixou o decurso de prazo transcorrer
in albis
para cumprimento da diligência e, caso positivo, que os autos retornassem conclusos para sentença.

Certificado o transcurso do prazo (id. 323313947), o juízo proferiu sentença indeferindo a inicial e extinguindo o feito sem julgamento do mérito
, nos seguintes termos:

“Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO – CPC, art. 719 e ss. c/c art. 666 e Lei n. 6.858/1980 – ajuizado pela(s) parte(s) em epígrafe, no qual foi intimada para que emende/corrija a petição inicial, sob pena de indeferimento e extinção.

A parte não juntou os documentos necessários e indicados na decisão de Id. Num. 91400872.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX – para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII.

No direito processual civil brasileiro pedido de alvará judicial é cabível quando o interessado necessitar que o magistrado intervenha em uma situação, eminentemente privada, com escopo de autorizar a prática de um ato, sendo os casos mais comuns os previstos na Lei n. 6.858/1980, de levantamento dos valores devidos pelos empregadores aos empregados, dos montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS e do Fundo de Participação PIS-PASEP – art. 1º e §§ -, às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional – art. 2º, sendo que os previstos nessa Lei que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, “serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento” e estes do art. 2ª.

A demonstração/prova de que não há dependentes habilitados perante a Previdência Social é necessária e pode resultar em eventual ilegitimidade ativa ou falta de interesse de agir da parte requerente.

(...)Não sendo possível o recebimento da inicial, cabe ao magistrado oportunizar que a parte regularize a petição inicial, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias – CPC, art. 321, caput –, contudo, transcorrido o prazo in albis, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Isso posto e verificado o decurso de mais de 2 (dois) anos da determinação da correção/sanatória e porque não juntado documento indispensável (pressuposto processual), INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, NÃO RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO – CPC, art. 485, I, IV –, bem como DETERMINO o cancelamento/baixa na distribuição do feito – art. 290 do CPC –, em sendo possível.

Condeno a parte autora/requerente no pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais eventualmente em aberto, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – CPC, art. 98, § 2º e 3º.

Diversamente, deixo de condenar em honorários advocatícios de sucumbência pelo tipo de ação de jurisdição voluntária, ausência de citação e contraditório com atuação resistida deste profissional.

Após o trânsito em julgado – CPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas.” (id. 323315851)

Pois bem.

Sustenta o apelante, em síntese, a nulidade da sentença, sob o argumento de que não houve intimação pessoal da Defensoria Pública acerca do teor da sentença que julgou extinto o feito e tampouco essa decisão foi precedida de intimação pessoal da parte ou da Defensoria Pública.

Contudo,
não assiste razão ao apelante.

De início, observa-se que, apesar de ter sido certificada a ocorrência de trânsito em julgado (id. 323315853), a Defensoria Pública foi devidamente intimada da sentença proferida em 18/10/2024, conforme consta na aba de expedientes, e, inclusive, interpôs o recurso de apelação dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias (id. 212215856), motivo pelo qual não há falar em prejuízo processual.

Ademais, verificado o equívoco quanto à certificação, os autos foram desarquivados e o recurso foi regularmente processado e remetido a este Tribunal, acompanhado de certidão de tempestividade (id. 323315858).

Superada essa questão, no tocante ao mérito,
não se constata qualquer nulidade na sentença impugnada.

Dos autos, extrai-se que a Defensoria Pública foi intimada para emendar a petição inicial, a fim de sanar irregularidades documentais, sob pena de extinção do processo, conforme art. 321 do CPC (id. 323313941).

Ao invés de proceder à complementação determinada, a Defensoria requereu a suspensão do feito por 6 (seis) meses, alegando não ter conseguido contato com o requerente (id. 323313944).

O pedido foi indeferido pelo magistrado, que determinou à secretaria que certificasse o cumprimento da diligência e, posteriormente, trouxesse os autos conclusos para sentença (id. 323313945).

Decorrido longo período sem qualquer manifestação útil da parte autora ou da Defensoria (id. 323313947), o juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC (id. 323315852).

Nesse contexto, verifica-se que
a Defensoria foi regularmente intimada para corrigir a inicial, e deixou de cumprir a determinação no prazo assinalado
, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.

O indeferimento da petição inicial é consequência direta do não atendimento à determinação judicial, observando-se, portanto, o devido processo legal.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO.
INÉPCIA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de cumprimento, pela parte autora, da determinação judicial de emenda à petição inicial — notadamente no tocante à regularização da representação processual e ao esclarecimento da divergência nominal — configura hipótese de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. A inércia da parte, mesmo após intimação específica, impossibilita o prosseguimento regular do feito e atrai a aplicação do art. 485, I e IV, do CPC, que autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o não atendimento à determinação de emenda da inicial enseja sua rejeição, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, conforme precedente do AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP.
6. Embora o ordenamento adote o princípio da primazia do julgamento do mérito, este não prevalece quando a parte, devidamente intimada, permanece omissa, inviabilizando o saneamento do vício processual. 7. A extinção do processo sem julgamento de mérito preserva o direito da autora de ajuizar nova ação, desde que observadas as exigências legais e judiciais anteriormente indicadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. A ausência de emenda à petição inicial, quando devidamente intimada a parte, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do CPC.
2 . O princípio da primazia do julgamento do mérito não se sobrepõe à inércia injustificada da parte em cumprir determinações judiciais indispensáveis ao desenvolvimento válido do processo.
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030891420248110059, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2025) (g. n.)

No que se refere à suposta afronta ao art. 186 do CPC e à obrigatoriedade de intimação pessoal da Defensoria Pública, importa esclarecer que a referida norma prevê a intimação pessoal do órgão defensor para todos os atos do processo em que atue como representante judicial, mas
não dispensa a colaboração mínima da instituição quanto ao acompanhamento do feito.

No caso concreto, a Defensoria foi regularmente intimada da necessidade de emenda, mas optou por requerer a suspensão do feito, quando poderia ter solicitado a intimação pessoal da parte assistida, nos termos delineados pelo art. 186, § 2º, do CPC, para que esta providenciasse as informações e documentos faltantes, especialmente diante da alegada dificuldade de localização. Veja-se:

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º.

§ 2º
A requerimento da Defensoria Pública
, o juiz determinará a

intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

§ 3º O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública.

§ 4º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para a Defensoria Pública.” (g. n.)

Assim,
não há que se imputar ao magistrado a responsabilidade pela inércia na prática de ato que cabia à própria Defensoria promover.

Dessa forma, não se verifica qualquer cerceamento de defesa, tampouco violação às prerrogativas da Defensoria Pública, uma vez que houve intimação regular para a emenda e posterior decisão fundamentada diante do descumprimento.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

OTACILIO FERNANDES RIBEIRO
,
mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025